Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA PELA INTERNET. SÍTIO COM REGISTRO “BR”. CONTRATAÇÃO POR CONSUMIDOR EM SOLO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que o domínio do site da embargante não se encontra em território brasileiro, mas sim em território estrangeiro (Argentina), devendo ser reconhecida a incompetência da justiça brasileira para julgamento da causa. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar obscuridade e contradição no julgamento.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Restou consignado no acórdão que a requerida opera e possui domicílio no Brasil, podendo ser demandada em território brasileiro, nos termos do que dispõe o art. 21, I, do CPC. Ademais, o simples fato do consumidor ser brasileiro atrai a competência da justiça brasileira, conforme regra do art. 22, inciso II do CPC.
5. Ainda, é fato incontroverso que a compra se deu no site https://flybondi.com.br, ou seja, a terminação “br” ratifica o registo no brasil do domínio utilizado, com uso de um provedor consoante normas brasileiras. O domínio com extensão “br” é domínio exclusivo do Brasil. Nesse sentido: (Acórdão 669334, 20120110058163ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/4/2013, publicado no DJE: 18/4/2013. Pág.: 271)
6. Patente, portanto, a competência da justiça brasileira para o processamento e julgamento da causa, segundo as regras do direito brasileiro.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.